Tribunal: STF
Processo: ARE 1334012
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fls. 122-123, Doc. 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES DE INÉPCIA, AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. IMPLANTAÇÃO DE PERCENTUAL DEVIDO. MULTA. 
    I - Embora o agravante não tenha informado o nome e endereço completo do procurador da parte adversa, com a peça recursal, o recorrente acostou a cópia da inicial da ação ordinária, onde consta o nome do patrono constituído e respectivo endereço profissional, o que, a meu ver, supre a exigência do art. 1016, IV, do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 
    II - Intimado para apresentar procuração o agravante juntou o documento, restando suprido o vício. 
    III - Devem ser rejeitadas as preliminares de inadequação da via eleita, inexistência de identidade e falta de interesse de agir por se confundirem com o mérito. 
    IV - O título judicial em questão é líquido, certo e exigível, devendo ser dado o prosseguimento da execução. 
    V - A multa deve ser aplicada nos entes públicos responsáveis pelo não cumprimento da decisão.”
    No RE (fls. 41-71, Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Maranhão alega violação aos arts. 5° XXXVI; 7°, IV e VI; e 37, X e XV, da Carta Magna e à Súmula Vinculante 37. 
    Sustenta que “o comando judicial transitado em julgado, ao determinar o reajuste da remuneração dos associados da parte autora em 21,7%, ofendeu o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n° 592.317/RJ (Tema n° 315 - anexo), com repercussão geral reconhecida, firmado em 28/08/2014, no qual restou consignada a tese jurídica de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"” (fl. 51, Doc. 7).
    Defende, ainda, “a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de suspender a execução até que se resolva por este Colendo STJ quanto à ocorrência de inexigibilidade ou não no caso em discussão. Dessa forma, em se considerando os graves danos que podem ser causados à economia pública” (fl. 70, Doc. 7).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que ausente o prequestionamento da matéria, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF, e de que não cabe a interposição de recurso extraordinário por ofensa à Súmula Vinculante (fls. 121-123, Doc. 8).
    No Agravo (fls. 163-187, Doc. 8; e fls. 1-6, Doc. 9), a parte recorrente refuta integralmente os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além disto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade em face da execução movida contra o Estado para implantação do percentual de 20,04% em favor dos associados da autora - Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão (fls. 132-134, Doc. 6):
    “No mérito, entendo merecer razão em parte o agravante. 
    Inicialmente, quanto à exceção de pré-executividade, algumas considerações merecem ser colocadas. 
    Trata-se de modalidade excepcional de oposição da parte executada, que visa a fulminar de plano uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo e que possa ser demonstrado sem necessidade de dilação probatória. 
    A exceção de pré-executividade, para ser conhecida, deve ter flagrante a causa de nulidade da execução ou da penhora. 
    Assim, podem ser abordadas, no instituto, matérias de ordem pública, que, se reconhecidas pelo Magistrado, tenham o condão de pôr fim imediato a uma execução injusta ou ajuizada de modo errôneo. De acordo com o jurista ARAKEN DE ASSIS, ao referir entendimento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mencionou que: 'A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta’. 
    No caso dos autos, verifica-se a exigibilidade do crédito devido pelo Estado do Maranhão, tendo em vista que há certidão de trânsito em julgado datada de 28/04/2015, restando, portanto, plenamente constituído o título executivo em questão, quanto à certeza e a exigibilidade. 
    Já quanto à liquidez, a determinação do valor nominal da condenação decorre tão somente do exame de quantias e percentuais aludidos na sentença e no acórdão, sendo que tal apuração se dá plenamente por meros cálculos aritméticos, já que ausente extensa complexidade da causa. 
    O Estado do Maranhão opõe-se à execução do título judicial apenas sob o argumento de que o referido título seria inexigível em virtude de coisa julgada inconstitucional, alegando, para tanto, que o comando judicial transitado em julgado, ao determinar o reajuste da remuneração dos associados da parte autora em 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento), ofendeu o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n° 592.317/RJ (Tema n° 315), com repercussão geral reconhecida, firmado em 28/08/2014, no qual restou consignada a tese jurídica de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", bem como contraria a jurisprudência desta Corte, sedimentada por ocasião do julgamento do IRDR n° 17.015/2016, invocando, ainda, a teoria da transcendência dos motivos determinantes. 
    Todavia, como bem salientou o Juiz, o caso dos autos, que diz respeito a execução de reajuste de 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento) na remuneração dos associados da autora, ora agravada, em nada tem a ver com o objeto do RE n° 592.317, razão pela qual não prevalece a alegação de coisa julgada inconstitucional ou inexigibilidade do título, além do que a presente demanda já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em âmbito recursal, restando, portanto, preclusa a matéria. 
    Por sua vez, em que pese o Pleno desta Corte, na sessão do dia 14/06/2017, ter julgado o IRDR n° 17.015/2016 4 , rejeitando, por maioria, as preliminares suscitadas, e, no mérito, por maioria e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, fixando a tese jurídica de que a Lei Estadual n° 8.369/2006 trata de reajustes específicos de vencimentos de servidores e não de revisão geral, ficou claro no julgamento do IRDR n° 17.015/2016 que essa tese jurídica será aplicada, por força do art. 985 do CPC/2015, a todos os processos individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste Tribunal de Justiça, inclusive àqueles que tramitem nos Juizados Especiais maranhenses, e não nos em fase de execução, como é o caso dos autos. 
    (...)
    Vale destacar, ainda, que já houve por parte do excipiente, ora agravante, o reconhecimento parcial do débito, tendo em vista que na sua impugnação alegou apenas excesso de execução, razão pela qual entende-se que as outras matérias encontram-se preclusas, pois não arguidas no momento oportuno. 
    Dessa forma, entendo que o título judicial em questão é líquido, certo e exigível, devendo ser dado o prosseguimento da execução, conforme manifestado na decisão agravada.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que regulamenta o aumento dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão (Lei Estadual 8.369/2006), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Outrossim, o Tribunal de origem consignou que “o caso dos autos, que diz respeito a execução de reajuste de 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento) na remuneração dos associados da autora, ora agravada, em nada tem a ver com o objeto do RE n° 592.317, razão pela qual não prevalece a alegação de coisa julgada inconstitucional ou inexigibilidade do título, além do que a presente demanda já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em âmbito recursal, restando, portanto, preclusa a matéria” (fl. 133, Doc. 6).
    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
    Mesmo que fosse possível superar esse argumento, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão do recorrente, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA À PARTE EXECUTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.307.848-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021 - grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente